Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706617-14.2020.8.07.0017 APELANTE: FRANCISCA PINHEIRO, MARCELO PINHEIRO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, sobre o parecer da Procuradoria de Justiça – ID 33012200. Após, conclusos. Brasília/DF, 24/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR